Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. EXISTÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. RECONHECIMENTO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APLICAÇÃO. ART. 1.026 § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2. Diante da constatação de que o debate da matéria restou exaurido por ocasião do julgamento, e que o voto condutor do acórdão não incorreu nos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, não há que se falar em omissão passível de retificação em sede de embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não se presta para albergar a pretensão do Réu, ora Embargante, em apontar omissão claramente inexistente, pois explicitamente apontada por esta Turma no acórdão embargado, em razão deste Colegiado ter majorado os honorários advocatícios fixados na origem, como consequência do desprovimento da apelação interposta por esta parte processual, através do acompanhamento, por unanimidade, dos termos do voto desta relatoria.

4. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Aplicada multa de 2% do valor atualizado da causa.